Tribunal: STF
Processo: HC 186963
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça (Inq 1.338/DF).
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade  desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Mesmo que fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível esta ação de “habeas corpus”.
    Com efeito, as informações oficiais prestadas pelo eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, Relator do Inq 1.338/DF, ora em curso perante o E. Superior Tribunal de Justiça, revelam que o ora impetrante interpôs o pertinente recurso de agravo contra a decisão objeto da presente impetração, sendo certo, ainda, que o Ministério Público Federal já apresentou as suas contrarrazões, achando-se o feito pronto para julgamento, valendo observar, por relevante, que se mostra processualmente viável, ao menos em tese, no âmbito de referida impugnação recursal, a formulação de juízo de retratação ou a outorga de efeito suspensivo por parte do Ministro Relator ou, ainda, a reforma da decisão agravada pelo órgão julgador competente naquela Alta Corte judiciária.
    É por tal razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – em situações em que se impugnavam, no Superior Tribunal de Justiça, decisões colegiadas ou monocráticas questionadas em sede de embargos de declaração (HC 126.623-MC/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 127.265-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), de “agravo regimental”/ agravo interno (HC 85.784/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 125.958-MC/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 127.367-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) ou, ainda, nas hipóteses de pedidos de reconsideração (HC 93.582/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 127.896/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) – tem advertido não se revelar admissível a impetração imediata de “habeas corpus” perante esta Suprema Corte, enquanto não apreciados, pelo Tribunal de jurisdição inferior, os recursos (ou pedidos de reconsideração) que perante ele já foram deduzidos:
    “Não é possível ao Supremo Tribunal Federal examinar matéria ainda não decidida definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça – pendente julgamento de agravo regimental –  por importar em supressão de instância.
    .......................................................................................................
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (RTJ 190/656, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    “O tema do regime de cumprimento de pena está ainda sob o crivo do STJ em agravo regimental em agravo de instrumento,  o que inviabiliza seu exame neste ‘habeas corpus’, sob risco de supressão de instância.
    …...................................................................................................
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 83.440/MG, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    “Estando a matéria pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência do Supremo Tribunal Federal  só poderá existir após a análise do recurso. (…).”
    (HC 84.877-AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado essa mesma orientação jurisprudencial:
    “‘HABEAS CORPUS’ – ACÓRDÃO EMANADO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OPOSIÇÃO, CONTRA ESSA DECISÃO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AINDA PENDENTES DE EXAME NAQUELA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA – INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE IMPETRAÇÃO IMEDIATA, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NÃO CONHECE, POR SER PREMATURO O SEU AJUIZAMENTO, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ PROMOVIDA PERANTE A SUPREMA CORTE – LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se prematura a impetração de ‘habeas corpus’, no Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida em sede de  outro processo de ‘habeas corpus’ instaurado no âmbito de Tribunal de jurisdição inferior, enquanto não apreciados, definitivamente, por este (o STJ, no caso), os recursos (ou pedidos de reconsideração) que tenham sido deduzidos naquela instância judiciária. Precedentes.”
    (HC 115.711-AgR/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator